Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735295-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES AGRAVADO: EVERSON LUIZ DA SILVA, WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Genésio Rodrigues do Carmo Soares (ID no 53147400) contra a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 52253614). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO